Tribunal: TJDFT
Processo: 0023077-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023077-15.2013.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: JOSEFA MARIA DE ALMEIDA, DAVI DE ALMEIDA VASCONCELOS DESPACHO Por ora, diante do que consta da certidão de ID no 33816233, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo em recurso especial, esclarecendo aos agravados, em razão do solicitado na petição de ID no 33608064, que a certificação de decurso de eventual prazo de processo em trâmite nas Cortes Superiores é atribuição das secretarias dos respectivos órgãos julgadores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007